Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADAS. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (Precedentes STJ).

2. Não há decadência quando a pretensão autoral é de natureza condenatória, cuja prestação é de trato sucessivo com pagamento mês a mês (previdência privada), a qual se sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

3. Em razão do princípio da isonomia, consagrado no artigo 5o, I, da Constituição Federal, deve-se assegurar aos homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício.

4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 639.138/RS, com reconhecimento de repercussão geral, intitulado com o Tema 452: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020).

5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual devido, tampouco em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes, de modo que cabe à apelante (FUNCEF) constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, sob pena de ofender o princípio da isonomia, ao fixar percentuais distintos entre homens e mulheres.

6. A migração para o novo plano não importa renúncia a direitos do plano anterior.

7. Preliminares rejeitadas.

8. Prejudiciais de mérito rejeitadas.

9. Recurso conhecido e desprovido.